Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 496, §3o, II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária relativa à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por menor impúbere, representado por seu genitor, em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, objetivando o custeio de tratamento multidisciplinar (método ABA e PROMPT) e indenizações pelos prejuízos sofridos. O Juízo de origem condenou o réu à obrigação de fazer, determinando a autorização do tratamento médico indicado, bem como ao pagamento de danos materiais (R$ 5.528,00) e morais (R$ 10.000,00), fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida contra autarquia distrital deve ser submetida ao duplo grau obrigatório, à luz do art. 496 do CPC, diante do valor da condenação ser inferior a 500 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 496, §3o, II, do CPC, dispensa a remessa necessária quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido na causa for inferior a 500 salários-mínimos para o Distrito Federal, suas autarquias e fundações. 3.1. No caso concreto, o valor total da condenação, somando-se os danos morais, materiais e honorários sucumbenciais, é manifestamente inferior ao limite de R$ 759.000,00, correspondente a 500 salários-mínimos vigentes à época (R$ 1.518,00).
4. Por se tratar de sentença líquida e de condenação inferior ao limite legal, a hipótese não se enquadra na obrigatoriedade do reexame necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária não conhecida.
Tese de julgamento:
1. Não se admite a remessa necessária quando o valor da condenação imposta ao Distrito Federal ou a suas autarquias for líquida e inferior a 500 salários-mínimos, consoante preconizado no art. 496, §3o, II, do CPC.